Tribunal: TJMT
Processo: 0005946-54.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005946-54.2017.8.11.0040
RECORRENTE: EDSEL MARIA GALLACCI CIANCIARULO
RECORRIDO: ALMINO AFONSO FERNANDES
Vistos.
Na petição id 73900991 consta a informação sobre o falecimento da Sra. Edsel Maria Gallacci Cianciarulo, então Recorrente, bem como o requerimento para que seja efetuado a devida substituição processual, em nome do respectivo espólio, cujo inventariante é o Sr. Romeu Cianciarulo Junior.
Nos termos do artigo 690 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte adversa para que se pronuncie sobre o pleito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.